Tribunal: TJBA
Processo: 8003175-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003175-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO

AGRAVADO: ANDRE LUIZ COELHO DE SOUZA E AZEVEDO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de modificação de cláusulas contratuais sob procedimento comum com pedido de tutela antecipada de urgência. Revisão de cláusulas contratuais. Cédula de produto rural financeira (CPR-F). Agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação revisional de Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) nº C44421415-8, garantida por alienação fiduciária de imóvel. O agravado busca a revisão de cláusulas contratuais, especialmente a taxa de juros remuneratórios (16,89% a.a.) e a capitalização diária. A decisão de primeira instância determinou a abstenção de negativação do nome do agravado, a suspensão de cobranças e a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, condicionando a eficácia das medidas ao depósito judicial do débito vencido, recalculado com juros de 13,11% a.a. (taxa média de mercado) e capitalização mensal.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F), condicionada ao depósito judicial do valor do débito recalculado pela taxa média de mercado e capitalização mensal, resguarda o equilíbrio contratual e não viola os requisitos de probabilidade do direito ou perigo de dano, tampouco os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre descaracterização da mora. A iminência de atos expropriatórios decorrentes de alienação fiduciária e a inscrição em cadastros de inadimplentes caracterizam perigo de dano grave ou de difícil reparação para o devedor rural. Portanto, a decisão agravada se mostra adequada e compatível com os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, buscando o equilíbrio entre as partes e a proteção contra danos de difícil reparação. Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8003175-40.2026.8.05.0000 em que figura como agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA e, como agravado, ANDRÉ LUIZ COELHO DE SOUZA E AZEVEDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.